Tribunal: TJDFT
Processo: 0745803-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745803-58.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: IZABEL CRISTINA JEHA BONALDO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra sentença que, na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por IZABEL CRISTINA JEHA BONALDO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à Apelante e julgou procedente o pedido inicial. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que não tem finalidade lucrativa e, devido aos resultados deficitários dos últimos anos, não tem condições de arcar com os custos do processo. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que os documentos acostados aos autos não demonstram a insuficiência de recursos alegada pela Apelante, mormente porque se referem a balancetes antigos, de 2018. De outro lado, o fato de se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos não induz à presunção de hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a comprovação de incapacidade atual para arcar com os encargos do processo. Concedo, portanto, à Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator